Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEQUÊNCIA DE ATOS PRATICADOS. AUTORIZAÇÃO REALIZADA EM TERMINAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
1. É obrigação do correntista guardar seus cartões de crédito/débito e de seus dados pessoais de acesso à sua conta corrente, devendo velar para que terceiros não tenham acesso.
2. A sequência de atos praticados pela consumidora, sob orientação dos fraudadores, inclusive com autorização de habilitação de dispositivo em terminal de atendimento, ato que proporcionou a concretização da ação criminosa, incorre em responsabilidade exclusiva da vítima.
3. Não se observa a ocorrência de fortuito interno pronto a responsabilizar a instituição financeira, quando o consumidor, ao ultrapassar diversas etapas de segurança tecnológica desenvolvidas pelo banco para proteção dos dados de seus correntistas, executa atos que proporcionam a concretização da ação fraudulenta.
4. Deu-se provimento ao recurso.